Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO JUDICIÁRIA. GAJ. GENERALIDADE. NATUREZA DE VENCIMENTO BÁSICO. DESCABIMENTO. PARCELAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 11 da Lei no 11.416/2006, “a remuneração dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário é composta pelo Vencimento Básico do cargo e pela Gratificação Judiciária (GAJ), acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. 1. 1. Para o cálculo da GAJ, dispôs o art. 13 do mesmo normativo legal que esta será calculada “mediante aplicação do percentual do 140% (cento e quarenta por cento) sobre o vencimento básico” estabelecido pela lei de regência.
2. Por disposição legal, a GAJ é parcela bem definida dentro do sistema remuneratório do servidor público do Poder Judiciário da União, não devendo ser equiparada a vencimento básico, mesmo porque o valor pago a título de GAJ representa uma porcentagem calculada sobre o vencimento básico, sendo certo concluir, portanto, que a se admitir a tese defendida no presente mandamus, haveria ilegal bis in idem, porquanto o servidor receberia a GAJ tendo por base de cálculo o vencimento básico acrescido da mesma GAJ.
3. Por opção legislativa, houve a diferenciação de duas parcelas remuneratórias genéricas, as quais integram a remuneração do servidor do Poder Judiciário da União, sendo que a GAJ se constitui por uma porcentagem incidente sobre o vencimento básico, razão bastante para se afastar qualquer argumento acerca do reconhecimento da GAJ como vencimento, em razão de sua natureza genérica.
4. Ordem denegada.